Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-06.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007140-06.2016.8.11.0041
APELANTE: VERGILIA NARDES DE CARVALHO MORAIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VERGILIANARDES DE CARVALHO MORAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (URV) em fase de Cumprimento de Sentença, registrada sob o n. 1007140-06.2016.811.0041, ajuizada pela Apelante em face do Estado de Mato Grosso, declarou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, nos seguintes termos:
[...]
Diante de todo o exposto, e considerando a conclusão do laudo técnico judicial, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 535, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de LIQUIDAÇÃO ZERO.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa caso deferida a gratuidade da justiça.
[...] (Id. 333117970).
Em suas razões recursais, Vergília Nardes de Carvalho Morais, refuta a conclusão do perito judicial que afirmou não haver defasagem salarial, e apresenta documentos (holerites e extratos bancários) para provar que os cálculos do perito estão incorretos. Alega que o cálculo feito pelo perito utilizou a URV do último dia do mês de forma incorreta e não considerou o pagamento efetivo, que ocorreu no décimo dia do mês subsequente.
Assevera que, os reajustes realizados não foram suficientes para compensar as perdas da conversão para a URV. Menciona a Lei Federal 8.880/94, que regulou a conversão para a URV, e afirma que as leis estaduais não abordam a reestruturação remuneratória de forma adequada.
A Apelante questiona a imparcialidade do laudo pericial, apontando erros na forma como o perito lidou com as informações e documentos apresentados, além de não considerar a totalidade das provas anexadas.
Nesse contexto, requer a reforma da sentença, alegando que a decisão de "liquidação zero" foi tomada de forma inadequada, sem a consideração completa dos fatos e das provas.
Requer ainda o provimento do recurso a fim de que seja declarado a nulidade da sentença, devendo, os autos retornar ao juízo de origem para que seja determinada nova perícia.
As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 333117982), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pela ausência de interesse público ministerial.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.
Vergília Nardes de Carvalho Morais, ingressou no serviço público no cargo de Profissional de desenvolvimento econômico e Social de Mato Grosso.
Sabe-se que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário: i) verificar se existe, de fato diferença remuneratório decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994; ii) apurar o percentual, acaso existente; iii) analisar se a Lei Complementar no 7.554/2001, a qual reajustou os vencimentos dos profissionais da Carreira de desenvolvimento econômico e Social de Mato Grosso, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e iv) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos decorrente da Lei, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.
Pois bem.
No que se refere à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema no 5), fixou a seguinte tese:
I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. (STF, tese fixada no julgamento do RE 561836/RN repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]
Com efeito, para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:
Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].
Consta do laudo pericial que:
[...]Conclusão. Diante da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados e da inexistência de demonstração de erros ou inconsistências na aplicação da Lei no 8.880/94 aos documentos da parte autora, este perito reitera que o laudo pericial foi elaborado com base nos critérios legais expressos na Lei Federal no 8.880/94 e em toda a documentação financeira da parte autora disponibilizada nos autos. A metodologia aplicada é técnica, imparcial e visa a exatidão dos cálculos. As conclusões da perícia, devidamente fundamentadas, apontam para a inexistência de defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV para o Real no caso da Exequente.
[...]
Assim, com a verificação do laudo pericial de que não há defasagem salarial e a constatação de que a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.554/2001, a qual reajustou os vencimentos dos profissionais da Carreira de desenvolvimento econômico e Social de Mato Grosso, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor, supriram por inteiro a diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.
Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2 – ‘Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução’. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negrito no original]
[...] Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]
[...] Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021). [sem negrito no original]
Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.
Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Vergília Nardes de Carvalho Morais, para manter inalterada o decisum recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
P.I.C.
Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora